Tribunal: TJDFT
Processo: 0734721-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as preliminares e questão prejudicial suscitadas em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411